Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731489-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 61478215) (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator